Tribunal: TJDFT
Processo: 0001888-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM DESCOMPASSO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. QUANTUM MÍNIMO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. A despeito da retratação da vítima em juízo – que se apresenta em descompasso com o conjunto probatório e revela a nítida intenção de excluir a responsabilidade penal dos acusados –, as demais provas produzidas quando da instrução se mostram suficientes à manutenção da condenação.
3. Nos termos do art. 64, inciso I, do CP, a contagem do prazo depurador da reincidência inicia-se a partir da data do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação.
4. Constando da denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima, cuja configuração prescinde de instrução probatória.
5. Apelações conhecidas e não providas.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}